Tribunal: TJBA
Processo: 0000931-30.2009.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000931-30.2009.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

APELADO: ALONSO JOSE DOS SANTOS CAMANDAROBA

Advogado(s)
:
LEONARDO FREITAS DA CRUZ

PJ14

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPOSIÇÃO DE SALDOS DE CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS BRESSER, VERÃO E COLLOR. ADPF 165/STF. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS ECONÔMICOS. NECESSIDADE DE ADESÃO AO ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO BRADESCO S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Feira de Santana/BA, nos autos da AÇÃO DE REPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CADERNETAS DE POUPANÇA, processo nº. 0000931-30.2009.8.05.0080, movido em seu desfavor por ALONSO JOSÉ DOS SANTOS CAMANDAROBA, que julgou procedentes os pedidos formulados na peça inaugural.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se subsiste o direito do poupador ao recebimento de diferenças de correção monetária relativas aos expurgos inflacionários dos planos econômicos das décadas de 1980 e 1990 após o julgamento da ADPF 165 pelo Supremo Tribunal Federal, bem como se o eventual recebimento de valores está condicionado à adesão ao acordo coletivo homologado naquela demanda constitucional.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 165, reconheceu a constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, assentando a legitimidade das medidas adotadas pelo Estado no contexto de combate à hiperinflação.

4. A decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade possui eficácia erga omnes e efeito vinculante, impondo observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927, inciso I, do Código de Processo Civil.

5. A homologação do acordo coletivo na ADPF 165 estabeleceu mecanismo específico para composição dos litígios envolvendo expurgos inflacionários, condicionando o recebimento dos valores pactuados à adesão voluntária dos poupadores.

6. Superada a tese da inconstitucionalidade das normas instituidoras dos planos econômicos, não subsiste fundamento jurídico para condenação das instituições financeiras ao pagamento de diferenças de correção monetária fora dos limites e condições estabelecidos no acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal.

7. A manutenção da sentença recorrida implicaria afronta à autoridade da decisão vinculante proferida pela Suprema Corte e à uniformidade do sistema de precedentes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, com inversão dos ônus sucumbenciais, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

Teses de julgamento:

“
1. A declaração de constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 165 afasta a pretensão de cobrança judicial autônoma de diferenças de correção monetária fundadas na alegação de ilicitude dos índices legalmente aplicados.”

“2. O recebimento de valores relativos aos expurgos inflacionários depende da adesão ao acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 165, observados os requisitos e condições estabelecidos naquele ajuste.
”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Recurso de Apelação

nº

0000931-30.2009.8.05.0080
, em que figuram, como parte apelante,
BANCO BRADESCO S.A.
, e parte apelada,
ALONSO JOSÉ DOS SANTOS CAMANDAROBA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça